Tribunal: TJES
Processo: 5000406-31.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-31.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADILTON WRUCK VIANA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. LAUDOS TÉCNICOS E PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTES. NEXO CAUSAL E DANO MATERIAL DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ADILTON WRUCK VIANA, condenando a instituição recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais).

Na origem, o autor narra que oscilações na rede de energia elétrica ocorridas em dezembro de 2022 causaram a queima de dois eletrodomésticos de sua propriedade, consistentes em uma lavadora de roupas e um refrigerador.

Em suas razões recursais, a concessionária argui, preliminarmente, a incompetência do juízo ante a suposta complexidade da matéria, asseverando ser indispensável a realização de perícia técnica judicial para apurar a causa exata das avarias nos equipamentos. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado sob o argumento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e qualquer conduta da empresa, sustentando, outrossim, que o acervo probatório é composto por documentos unilaterais e insuficientes para afastar as hipóteses de caso fortuito externo ou de falha nas instalações internas do consumidor.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando que a falha no serviço teria sido demonstrada por meio de laudos de profissionais habilitados e por robusta prova testemunhal colhida em audiência de instrução, a qual confirmou as perturbações no fornecimento de energia na data do evento.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica, uma vez que o deslinde da controvérsia prescinde de exame pericial complexo diante da suficiência dos elementos de convicção já coligidos aos autos. Na hipótese, as provas documentais e orais produzidas revelam-se bastantes para a formação do convencimento acerca do nexo causal e do dano alegado, o que afasta a tese de complexidade da matéria e firma a competência deste Juizado Especial para o julgamento da lide.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a subsistência do dever de indenizar e a suficiência do acervo probatório quanto ao nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados pelo consumidor.

Inicialmente, impende salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrido se enquadra no conceito de consumidor e a recorrente no de fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentando-se tanto no artigo 14 do aludido diploma quanto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, o que impõe o dever de reparar os danos causados independentemente da existência de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Nesse prisma, denota-se que o acervo probatório é suficiente para amparar a pretensão inicial, uma vez que o recorrido coligiu laudos técnicos e orçamentos que atestam a queima de seus eletrodomésticos em decorrência de distúrbios na rede elétrica, elementos que foram robustecidos pela prova oral produzida em audiência de instrução, na qual testemunhas confirmaram as falhas no fornecimento de energia na data do evento.

Inobstante a tentativa da concessionária de desqualificar a prova documental, observa-se que esta se omitiu do ônus de realizar vistoria técnica oportuna nos equipamentos quando instada administrativamente, limitando-se a indeferir o pleito sob argumentos meramente formais que não possuem o condão de afastar a presunção de falha no serviço.

Ademais, é imperativo consignar que oscilações de tensão no sistema elétrico configuram fortuito interno, pois constituem risco inerente à atividade econômica explorada pela concessionária, de modo que eventuais perturbações na rede não caracterizam causa de exclusão da responsabilidade civil. À míngua de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo, remanesce inafastável o dever de indenizar os prejuízos materiais sofridos, visto que a empresa não apresentou qualquer elemento técnico capaz de demonstrar a higidez da rede ou a ausência de sobrecarga no momento do sinistro.

Por conseguinte, comprovado o dano patrimonial e o nexo de causalidade entre a prestação defeituosa do serviço e a avaria nos bens, a manutenção da condenação ao pagamento da importância de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais) é medida que se impõe, restando a r. sentença de origem em perfeita consonância com os ditames legais e a jurisprudência consolidada deste Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)